Tribunal: TJDFT
Processo: 0725918-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. CUMULAÇÃO DE ARRAS CONFIRMATÓRIAS E CLÁUSULA PENAL. NATUREZA NÃO COMPENSATÓRIA. BIS IN IDEM. REDUÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 413, CC. SENTENÇA E HONORÁRIOS MANTIDOS.
1. As contrarrazões à apelação foram interpostas intempestivamente. Não se sustentam os argumentos de que houve falha na inclusão da peça no sistema. A opção do advogado de deixar a interposição da peça para os últimos instantes do último dia incorpora-se ao risco próprio de sua estratégia. Ausente comprovação de falha no PJe, não devem ser conhecidas.
2. Estabelece o art. 409 do Código Civil (CC) que se a cláusula penal for estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode se referir à inexecução completa da obrigação, a de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. Trata-se de cláusula acessória com objetivo de reforçar o integral cumprimento do ajuste. A legislação e doutrina distinguem as de caráter compensatório (quando relacionada ao não cumprimento útil do negócio jurídico) com as de caráter moratório (em caso de atraso).
3. Paralelamente, as arras objetivam o recebimento de um bem de valor econômico ou prestação pecuniária como sinal de um ajuste. Serve como confirmatória ou indenizatória (penitencial), a depender do estipulado em contrato.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que a cláusula penal compensatória e a perda de arras não se acumulam em caso de inexecução de contrato, sob pena de incorrer em bis in idem. Se ambas forem previstas contratualmente, deve prevalecer a imposição das arras as quais valerão como indenização pela extinção do contrato.
5. "Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título). 8. Se previstas cumulativamente, deve prevalecer a pena de perda das arras, as quais, por força do disposto no art. 419 do CC, valem como "taxa mínima" de indenização pela inexecução do contrato. (...)" (REsp 1617652, 3a Turma. Ministra NANCY ANDRIGHI, Data do Julgamento: 26/09/2017, DJe: 29/09/2017)
6. Nas relações civis é possível a intervenção judicial no conteúdo do contrato para redução equitativa da penalidade prevista a partir de uma análise global de suas cláusulas, sejam as de natureza penal, sejam as arras confirmatórias ou penitenciais.
7. Foi estabelecido que o sinal dado pela empresa - R$ 1.000.000,00 - teria natureza de arras confirmatórias. A ausência de qualquer previsão contratual no sentido de conceder o direito ao arrependimento ratifica a natureza confirmatória das arras, em detrimento da penitencial. O comportamento da empresa reforça a intenção de execução do objeto do negócio.
8. A cláusula 3.1 "a" do contrato dispõe que o valor entregue na data da assinatura foi reconhecido como sinal (R$ 1.000.000,00). Funciona como arras confirmatórias do negócio jurídico. Em caso de descumprimento contratual, atua como indenização à parte inocente. Já as cláusulas 4.5 (vencimento antecipado do saldo devedor acrescida de multa não compensatória de 5%), 5.1 e 5.2 (multa de 35% sobre o valor do contrato) promovem dupla incidência de penalidade sobre o mesmo fato gerador (bis in idem) – falta de pagamento das prestações. Devem ser compreendidas a partir de uma análise conjunta das disposições negociais e da interpretação do Código Civil, o que enseja o reconhecimento de sua natureza compensatória em contrato que já prevê a retenção das arras.
9. Recurso conhecido e provido.